Tribunal: TJMT
Processo: 0000500-75.1991.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000500-75.1991.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSVALDO GONCALVES FILHO (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAURI ROBERTO ALVES (VÍTIMA), FLORENCIO PARABÁ HURTADO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – CITAÇÃO POR EDITAL – FATOS ANTERIORES À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DA PRONÚNCIA – GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO VIOLADAS – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJMG -

DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
nos processos anteriores a 17 de abril de 1996 (Lei 9.271), quando o réu tiver sido citado por edital, prosseguindo o processo com a instrução, sem sua presença, imprescindível a intimação pessoal da pronúncia, não se aplicando a nova disposição do artigo 420 do CPP, muito menos será levado a julgamento, nos termos do artigo 422, sem que seja cientificado pessoalmente da sessão de julgamento, por afronta à plenitude de defesa, direito sobre o atual não se pode tergiversar [...]”
(STJ, HC no 70032317257).

“No caso em concreto, a continuidade da marcha processual, implicou grave afronta às garantias da ampla defesa e do contraditório, valores tutelados pela nova redação dada ao art.366 do Código de Processo Penal. Não houve mera irregularidade, mas sim nulidade que galgou o patamar das nulidades absolutas que, por natureza, são insanáveis e independem de demonstração de prejuízo que se coloca como presumido[...]
(Parecer no 000041-008/2019).

Assim, tendo o crime sido praticado no ano de 1980, não se aplicando a ele a suspensão do processo e do prazo prescricional, quando citado for por edital, como previa o art. 366 do CPP, vez que a nova redação deste artigo dada pela Lei 9.271/96 não poderia retroagir, certo é que também não se pode aplicar a ele a nova redação do art. 420 CPP, sob pena de ferir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, vez que o réu [...] sequer ter tido conhecimento do processo que fora instaurado contra si.
” (TJMG, 1.0105.94.007086-2/001).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000500-75.1991.8.11.0042

- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

OSVALDO GONCALVES FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe NU 0000500-75.1991.8.11.0042), que extinguiu a punibilidade de OSVALDO GONCALVES FILHO por homicídio qualificado [motivo fútil] em razão da prescrição da pretensão punitiva – art. 121, § 2o, II, do CP – (fls. ).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) “
o rito processual seguiu corretamente o que o Código de Processo Penal previa à época, não há que se falar em nulidade
”; 2) “
não houve interstício maior que 20 (vinte) anos entre uma causa interruptiva e outra
”.

Pede o provimento para que para que seja reformada a sentença proferida pelo juízo e determinado o prosseguimento do feito (ID 185164178).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA HUMANA – RECURSO PARA CASSAR A DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DE RETRATAÇÃO QUE SUPERA O PRONUNCIAMENTO ANTERIORMENTE DECIDIDO ALTERANDO, COM ISSO, O MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 611/623)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...] Das investigações policiais realizadas' apurou-se que no dia. 12 de janeiro de 1991, aproximadamente às 22:00 horas a família. Parabá Hurtado. estava reunida assistindo a. um filme na. televisão. Moravam em uma casa situada. na. Rua. ' Santa. Terezinha, fundo do Colégio São José Operário, bairro Dom Aquino, nesta. Capital, dentre outros: os irmãos Florencio Parabá Hurtado; Maria Célia. Parabá. Hurtado e seu companheiro, a. vitima, Lauri Roberto Alves; Carmem Parabá Hurtado e seu coa panheiro Osvaldo Gonçalves Filho, ora. denunciado. Cada, qual contribuía com as despesas para a manutenção da casa
[...]

Ante a cobrança da. conta. de luz, Osvaldo disse ao Sr. Carmelo que quem deveria pagá-la, seria. Lauri, que estava, a. dever-lhe o preço da porta- Lauri, que já estava, em seu quarto deitado, levantou-se e foi conversar com Osvaldo. Disse-lhe que não estava, mais a dever-lhe posto que, antefavo res prestados, considerava quitado seu débito. Ante esse posicionamento, Osvaldo entrou em seu quarto, apossou-se de uma faca, retornou e disse que então iria retirar a. porta. Lauri argumentou que ele não era homem para fazer aquilo. Osvaldo então partiu para. Lauri. Este então desferiu-lhe um tapa no rosto, no mesmo instante em que Osvaldo suxou a vitima com a. faca, atingindo-a, na região torácica- Florêncio segurou Osvaldo pelas costas, obrigando-o a. largar a faca- A vitima foi encaminhada ao Ponto Socorro Municipal e após transferida, para. o Hospital Geral onde veio a, falecer no dia. 20.01.1990. A causa, da

morte de Lauri foi por "Insuficiência, respiratória, devido lesão pulmonar, provocado por instrumento perfuro-cortante" (fls. 20 verso)

Ante o exposto, oferece a presente denúncia. contra. Osvaldo Gonçalves Filho, como incurso nas sanções do artigo 121, § 22, inciso II do Código Penal e requer que R. e A esta seja o mesmo para ser citado interrogado na forma, da. lei, inquirindo-se, nesta. fase do "judicium accusationis" as testemunhas abaixo arroladas, observando-se o rito processual próprio para os crimes da. competência do tribunal do Júri.”
(Antônia Maria da Costa, promotora de justiça – fls. 12/15).

Em 29.10.1991, o Juízo singular recebeu a denúncia, oportunidade em que determinou a citação do paciente e designou data para o seu interrogatório (fls. 12; fls. 66).

Em 27.4.1993, o oficial de Justiça [David Ruelis] se dirigiu ao endereço do recorrido indicado nos autos [Rua Comendador Henrique, 1595, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT], porém não realizou a citação pessoal por “
não encontrar o endereço
” (fls. 67).

Em 21.5.1993, o recorrido fora citado por edital, bem como fora decretada sua revelia em razão do não comparecimento na audiência (fls. 71), tendo sido nomeada a Procuradoria do Estado para promover a sua defesa.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ apresentou alegações finais (fls. 158) e a Defensoria Pública deixou de apresentar “
por falta de elementos que melhor esclareçam os motivos que levaram o acusado OSVALDO GONÇALVES FILHO a supostamente matar a vítima
” (fls. 158).

Em 10.1.2005, o Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá pronunciou o recorrido e decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“
Conforme relatado, pesa sobre o réu a acusação, no dia 12 de janeiro de 1991, por volta das 22h, numa casa situada na Rua Santa Terezinha, fundo do Colégio São José Operário, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, por motivo fútil, desferido um golpe de faca em LAURI ROBERTO ALVES, produzindo-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 24/25, que o levaram à morte, no dia 20 de janeiro de 1991, no Hospital onde estava internado.

Da análise dos autos, concluo que a denúncia deve ser totalmente acolhida e o réu pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, porquanto presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 408, "caput", do CPP, e não comprovada a existência de circunstância que exclua o crime, isente-o de pena ou enseje desclassificação.

Com efeito, a materialidade do fato delituoso está provada pelo supracitado laudo de necropsia de fls. 24/25.

Quanto à autoria, embora o réu nunca tenha sido interrogado, já que foragido desde a ocorrência, há indícios veementes de que praticou a conduta criminosa, decorrentes dos depoimentos das testemunhas presenciais, ouvidas à época (fls. 08/10), as quais o apontaram como a pessoa que provocou os ferimentos letais na vítima, confirmando a ação do agente, em sintonia com a descrição feita na denúncia

E essas delações evidenciam sua responsabilidade pelo menos para a pronúncia que não exige prova cabal.

Infelizmente, nenhuma prova foi produzida no decorrer da instrução criminal. Entretanto, conforme entendimento jurisprudencial dominante, não há como deixar de dar valor probatório àquela colhida na policia, quando se trata de processo da competência do Tribunal do Júri [...]

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza processual de conteúdo declaratório, visando, apenas, a submeter o réu ao julgamento pelo juízo natural. Basta, para tanto, estar provada a materialidade do crime e haver indícios suficientes da autoria, porque, nesta primeira etapa - judicium acusationis- o princípio in dublo pro societate sobrepõe-se ao in dubio pro reo. Um mínimo de dúvidas a respeito de qualquer tese, ou quando mereça exame mais acurado da prova, recomenda seja a questão submetida à apreciação do Juízo competente, sendo defeso ao juiz antecipar-se a ele e interpretar, definitivamente, em favor de uma das versões ventiladas, tarefa esta a ser desempenhada pelos jurados.

Com relação à circunstância qualificadora inclusa na denúncia, entendo, em consonância com o pronunciamento ministerial (fls. 97/98), que não pode ser afastada desde logo, visto que está alicerçada nos elementos probatórios e é coerente com a exposição dos fatos, aceita nesta sentença. Vale realçar que a exclusão liminar de qualificadoras só é possível quando manifestamente descabidas ou improcedentes. Recomendável, por isso, seja aquela levada à apreciação do Tribunal do Júri, possibilitando-lhe o estudo mais aprofundado da matéria, sob pena de afronta a sua soberania, garantida no artigo 5°, XXXVIII, da Constituição Federal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia de fls. 02/04, para PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 408 do CPP, o réu OSVADO GONÇALVES FILHO, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso II, do Código Penal, determinando, em conseqüência, seja ele, na época oportuna, submetido a julgamento do Egrégio Tribunal do Júri [...]

Expeça-se, pois, mandado de prisão [...]
” (Maria Aparecida Ferreira Fago, juíza de Direito – fls. 165).

O recorrido não foi localizado para intimação da pronúncia (fls. 186), motivo pelo qual fora intimado por edital (fls. 192).

Em 25.8.2011, o Juízo da 1a Vara Criminal de Cuiabá declarou a nulidade da intimação por edital da pronúncia do recorrido, nos seguintes termos:

“
Antes da Lei no 11.689/2008 ocorria o que se denominava crise de instância, pois nas ações penais por crimes inafiançáveis o processo não podia prosseguir até que se complementasse a intimação pessoal do acusado, da decisão de pronúncia. Depois do advento desta nova Lei permite-se que a intimação do acusado, da decisão de pronúncia, seja feita por edital quando ele não for encontrado, nos exatos termos do artigo 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal [...]

Contudo, a doutrina e a jurisprudência, principalmente a emanada do Superior Tribunal de Justiça, já firmaram o entendimento de que esse regramento é inaplicável nas ações penais que versam sobre crime inafiançável ocorrido antes da vigência da Lei no 9.271/96, que alterou a redação do artigo 366 do Código de Processo Penal, estabelecendo que se o acusado for citado por edital e não comparecer ao interrogatório e nem constituir advogado, o processo é o curso do prazo prescricional ficarão suspensos, devendo tais regras ser interpretadas conjuntamente.

Nessa hipótese, que inclusive é a dos presentes autos, o processo não foi suspenso pela não localização do acusado, tendo prosseguido inteiramente à sua revelia, de modo que não poderá ser intimado da pronúncia através de edital, sob pena de ferir os princípios da ampla/plenitude de defesa e do contraditório, já que o acusado citado fictamente por edital e que deixar de comparecer em juizo para se defender poderá vir a ser condenado pelo Conselho de Sentença sem nunca ter tomado conhecimento da acusação que lhe pesa.

Assim sendo, em que pese a alteração promovida pelo parágrafo único do artigo 420 do CPP ter sido salutar, no sentido de permitir a intimação por edital da sentença de pronúncia, do acusado que se encontrar em lugar incerto e não sabido, a sua aplicabilidade deve estar de acordo com os princípios constitucionais acima reportados, de modo que apenas poderá incidir nos processos em que os acusados tenham sido citados pessoalmente e, por conseguinte, tenham tido efetiva ciência da acusação que lhes pesa [...]

Logo, a conclusão a que se chega é que a intimação por edital, da pronúncia, autorizada pela Lei no 11.689/2008 e realizada no presente feito, tem como pressuposto necessário a citação pessoal do acusado, o que aqui não ocorreu, de modo que a intimação ficta é nula e inapta a produzir qualquer efeito, principalmente o trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

Isto posto, declaro ex officio a nulidade da intimação editalícia do acusado, acerca da decisão de pronúncia.”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – fls. 548/551)
.

No dia 17.3.2020, o recorrido foi preso no município de Corumbá/MS (fls. 274).

Em 2.3.2020, a Defesa interpôs recurso em sentido estrito requerendo a nulidade da citação por edital do recorrido (fls.295).

Em 21.5.2020, o recorrido foi intimado da sentença de pronúncia.

Em 3.3.2023, o Juízo singular declarou nula a citação editalícia do recorrido em relação à denúncia e, por conseguinte, extinguiu a punibilidade do recorrido sob a seguinte fundamentação:

“
[...]

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma das alterações mais significativas da Lei 11.689/2008, é justamente a de que se cuida na hipótese em apreço, prevista no parágrafo único do artigo 420 do Código de Processo Penal, a qual permite que a intimação da decisão de pronúncia do acusado solto que não for encontrado seja feita por edital, circunstância que possibilita a realização do julgamento mesmo que o réu não atenda ao chamamento ficto, já que o seu comparecimento à sessão designada não é causa de adiamento do ato, nos termos do artigo 457, caput, do Estatuto Processual Penal. (HC 230.443/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 01/03/2013)

Na hipótese em exame, o acusado Osvaldo não teria sido localizado para citação no endereço fornecido, motivo pelo qual foi determinada sua citação por edital. O denunciado não compareceu ao interrogatório, nem constituiu advogado, sendo decretada sua revelia, nomeando-lhe um defensor. (fls. 103).

Após inúmeras tentativas para intimar as testemunhas arroladas, sendo as mesmas infrutíferas, as partes desistiram de suas oitivas.

Dando seguimento ao feito, foram apresentadas alegações finais pelo Ministério Público (Id 40149924 - fls. 147/152) e pela Defesa (Id 40149924 – fls. 155/158).

Na sequencia, o acusado foi pronunciado.

Não obstante a regra inscrita no art. 420 do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei n. 11.686/2008, possuir aplicabilidade imediata aos feitos em que a instrução criminal se encontra em curso, a novel legislação não atende à situação reportada nos autos, uma vez que o acusado não teve sequer conhecimento da imputação penal, pois a citação pessoal foi frustrada e o réu, citado por edital, nunca foi localizado.

No presente feito, permanece hígida a norma do art. 366 do Código de Processo Penal com a redação vigente à época, que autorizava a decretação da revelia do réu e o prosseguimento do feito, resultando na chamada crise de instância (REsp 1251526/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016), somente contornada com a intimação pessoal do réu acerca da decisão de pronúncia. Porém, conforme decisão proferida 25.08.2011, foi declarada nulidade ex officio da intimação editalícia acerca da decisão de pronúncia [...]

Desse modo, não tendo o acusado comparecido a nenhum ato processual, sob pena de afronta ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, considera-se nula a citação editalícia expedida conforme fls. 68/69, o que acarreta nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia.

Assim, transcorridos entre a data do recebimento da denúncia (16.05.1991) e a data atual, lapso superior a 29 anos, impositivo o reconhecimento da prescrição do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [...]

Destarte, resta claro a ocorrência da prescrição, não existindo mais o direito de punir, devendo o Estado-Juiz declarar a extinção da punibilidade do referido crime.

Ante o reconhecimento da nulidade resta prejudicado o julgamento do mérito.

Isto posto, com fulcro nos termos do art. 109, I e art. 107, IV, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do réu Osvaldo Gonçalves Filho, em virtude da prescrição da pretensão.”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – fls. 637/644).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular decretou nula a citação por edital, por entender que “
não tendo o acusado comparecido a nenhum ato processual, sob pena de afronta ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, considera-se nula a citação editalícia expedida conforme fls. 68/69, o que acarreta nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia”
(
fls. 637/644).

O recorrido não fora localizado para citação pessoal, motivo pelo qual fora citado por edital, tendo o processo seguido à sua revelia.

O c. STJ possui entendimento de que “
nos processos anteriores a 17 de abril de 1996 (Lei 9.271), quando o réu tiver sido citado por edital, prosseguindo o processo com a instrução, sem sua presença, imprescindível a intimação pessoal da pronúncia, não se aplicando a nova disposição do artigo 420 do CPP, muito menos será levado a julgamento, nos termos do artigo 422, sem que seja cientificado pessoalmente da sessão de julgamento, por afronta à plenitude de defesa, direito sobre o atual não se pode tergiversar [...]”
(STJ, HC no 70032317257, Relatora: Desa Elba Aparecida Nicolli Bastos – 22.10.2009).

Em outras palavras, a intimação sentença de pronúncia por edital apenas poderia ser realizada se o acusado tivesse presenciado algum dos atos processuais, não podendo ser presumido que o recorrido teria ciência da ação penal.

Nesse ponto integra-se o entendimento da i. PGJ, em virtude da precisa valoração fática, “
in verbis”
:

“
Com a nova redação, após a citação por edital, criava-se a presunção de conhecimento dos termos da acusação e da ação penal instaurada. Nessa perspectiva, a continuidade da marcha processual estaria fundada em uma mera presunção de conhecimento que restaria bastante fragilizada nas situações em que o acusado deixasse de comparecer em juízo.

A impossibilidade de continuidade da marcha processual, fundada em citação editalícia e marcada pela inatividade do acusado, ancora-se no princípio nemo inauditus damnari potest.

Ou seja,
ninguém poderá ser julgado sem que lhe seja dada a oportunidade de ser ouvido, especialmente nas situações em que o conhecimento dos termos da acusação ampara-se em mera presunção de ciência do ajuizamento da ação penal.

No caso em concreto, a continuidade da marcha processual, implicou grave afronta às garantias da ampla defesa e do contraditório, valores tutelados pela nova redação dada ao art.366 do Código de Processo Penal. Não houve mera irregularidade, mas sim nulidade que galgou o patamar das nulidades absolutas que, por natureza, são insanáveis e independem de demonstração de prejuízo que se coloca como presumido[...]

[...] uma vez retratada, a decisão de pronúncia proferida em 10/01/2005 deixou de produzir efeitos interruptivos, iniciando a ter validade a decisão proferida em sede de juízo de retratação, culminando com a demarcação dos prazos processuais entre a data do recebimento da denúncia (16/08/1991) até os dias atuais (16/11/2023), culminando com um hiato temporal de mais de 30 anos, sendo necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
.” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 191781661).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“
Assim, tendo o crime sido praticado no ano de 1980, não se aplicando a ele a suspensão do processo e do prazo prescricional, quando citado for por edital, como previa o art. 366 do CPP, vez que a nova redação deste artigo dada pela Lei 9.271/96 não poderia retroagir, certo é que também não se pode aplicar a ele a nova redação do art. 420 CPP, sob pena de ferir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, vez que o réu [...] sequer ter tido conhecimento do processo que fora instaurado contra si.
” (TJMG, 1.0105.94.007086-2/001, Relator: Des. Duarte de Paula – 9.2.2012).

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024